Tribunal: TJBA
Processo: 8173519-90.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8173519-90.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: TAIANE BATISTA CORREIA SANTOS Advogado(s): RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):RICARDO LOPES GODOY ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO INSUFICIENTE. MAJORAÇÃO NECESSÁRIA. I. Caso em exame Apelação Cível interposta por TAIANE BATISTA CORREIA SANTOS contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização movida contra o BANCO DO BRASIL S/A, fixando indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 em razão de negativação indevida do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se o valor de R$ 4.000,00 fixado a título de indenização por danos morais pela inscrição indevida do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito está adequado aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. III. Razões de decidir A quantificação do dano moral deve ser analisada caso a caso, considerando a necessidade de recomposição do prejuízo e a função pedagógica da condenação. O valor de R$ 4.000,00 fixado em primeira instância mostra-se dissonante dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, revelando-se incapaz de indenizar adequadamente a parte autora pelos danos sofridos. O montante deve ser majorado para R$ 10.000,00, em consonância com os parâmetros adotados por esta Corte de Justiça em casos semelhantes. IV. Dispositivo e tese Recurso provido. Tese de julgamento: "O quantum indenizatório por danos morais decorrentes de negativação indevida deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto e a jurisprudência consolidada do tribunal." Dispositivos relevantes citados: CC, art. 186; CPC, arts. 931 e 937. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 8000052-62.2022.8.05.0230, Rel. Antonio Adonias Aguiar Bastos, Quarta Câmara Cível, j. 16.02.2024; TJ-BA, Apelação nº 8112101-20.2023.8.05.0001, Rel. Heloisa Pinto de Freitas Vieira Graddi, Quarta Câmara Cível, j. 19.07.2024; STJ, Súmula 362. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 8173519-90.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante TAIANE BATISTA CORREIA SANTOS e como apelado BANCO DO BRASIL S/A, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, para reformar parcialmente a sentença vergastada, tão somente para majorar o valor da condenação a título de danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo-se os demais termos do julgado, inclusive no que tange aos consectários legais e aos ônus sucumbenciais, que deverão ser recalculados sobre o novo valor da condenação. Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA